Tribunal: TJDFT
Processo: 0706243-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706243-24.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por AÇO CEARENSE COMERCIAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e OUTROS (ID 39936114) contra decisão monocrática desta Relatoria que, dentre outros pontos, conheceu parcialmente do recurso interposto pelas embargantes (ID 39629413). Em síntese, as embargantes argumentam que, ao contrário do apontado na decisão embargada, a sentença não acolheu substancialmente a pretensão autoral, pois teria suspendido a incidência do DIFAL de ICMS apenas até a impetração do mandado de segurança e, em complemento, teria autorizado a incidência do tributo no restante do ano de 2022. Pugnam pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado. Contrarrazões sob ID 40965543. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são instrumento de integração dos atos judiciais, cabível quando constatada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no pronunciamento judicial, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. De plano, convém registrar que a contradição é definida como uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradiçãointerna). A tese apresentada pelas embargantes mais se aproxima do erro material, nos casos em que o decisum toma em consideração premissa fática equivocada. Sem embargo, inexiste o vício indicado. A pretensão concretamente deduzida na inicial (ID 38266626) é, primordialmente, a concessão da segurança para afastar a cobrança do DIFAL de ICMS durante todo o exercício de 2022. A tese apresentada como lastro para tal pedido é a seguinte: a LC n. 190/22, editada para regulamentar a cobrança de DIFAL nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes do ICMS, foi publicada no ano corrente e, portanto, deve observar as normas de anterioridade tributária previstas na Constituição Federal. Na sentença (ID 38266766), o juízo singular acolheu a tese da necessária observância da anterioridade tributária. É o que se depreende da leitura do seguinte excerto: [...] Nessa perspectiva, entende-se que a Lei Complementar sobre o ICMS Difal deveria ter sido instituída ainda no ano de 2021, para viabilizar a produção de seus efeitos a partir do ano de 2022, pena de os Estados serem obstados da cobrança do citado tributo no atual exercício financeiro, consoante decidido pelo colendo STF no Tema n.o 1.093. Com efeito, sobre o tema, verifico que foi publicada a Lei Complementar n.o 190/2022, cujo conteúdo regulamenta a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Contudo, referida Lei apenas foi publicada no dia 5 de janeiro de 2022, a indicar, por sua vez, inobservância quanto ao princípio da anterioridade anual, no caso de eventual cobrança do tributo ainda no ano de 2022. Ademais, restou consignado em seu artigo 3o, de forma expressa, que a Lei Complementar n.o 190/2022 embora entre em vigor na data de sua publicação (5/1/2022), produzirá seus efeitos com fulcro no princípio da anterioridade nonagesimal, previsto na alínea “c”, inciso III e caput, do artigo 150 da Constituição Federal. Ou seja, no prazo de 90 (noventa) dias posteriores à publicação da Lei, não haverá a cobrando do ICMS Difal. Confira-se: Art. 3o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal. Não obstante referida previsão, constata-se que foi editado recentemente Convênio Confaz, por meio do qual foi prevista a cobrança do ICMS Difal, estabelecendo-se a produção de efeitos a partir de janeiro de 2022. Necessário salientar, na esteira do que decidiu o Supremo Tribunal Federal, a cobrança do Difal apenas seria legítima com a sua regulamentação nacional por meio de Lei Complementar, o que significa dizer que sem a implementação da Lei Complementar n.o 190/2022 não seria possível cobrar o Difal, o que, portanto, demonstra, no mínimo, a majoração do tributo, já que, com base na Lei, o contribuinte fica obrigado a recolher a exação fiscal no estado de origem e no estado de destino do bem. Em outras palavras, não há dúvida de que para aquele contribuinte que, antes dessa lei complementar, recolhia apenas o tributo em seu estado de origem, a obrigação de recolher a diferença para o estado de destino, quando a alíquota deste é superior à daquele, implica em majoração do imposto. Veja-se que no referido julgamento foi reconhecida a inconstitucionalidade do DIFAL, em razão da ausência da edição de Lei Complementar. [...] No entanto, como referida LC 190/2022 foi editada tão somente no ano de 2022, devem ser respeitados os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, devendo produzir os seus efeitos após transcorridos os referidos prazos constitucionais. Esse foi o comando reproduzido expressamente no dispositivo da sentença: [...] Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para suspender a exigibilidade dos valores relativos ao ICMS Difal decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pelas impetrantes a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, devendo incidir a partir da impetração do presente mandado de segurança até o final do exercício de 2022, também, que se abstenha de aplicar às sociedades empresárias impetrantes quaisquer espécies de sanção em decorrência do não recolhimento do ICMS Difal [...] Diversamente do compreendido pelas embargantes, o juízo singular determinou que a suspensão da exigibilidade dos valores (comando pretendido) deveria incidir a partir da impetração do mandado de segurança – e não o contrário. Ademais, não haveria qualquer sentido em acolher a tese defendida pelas impetrantes, apontar a necessidade de observância aos prazos constitucionalmente consagrados, e estabelecer comando absolutamente diverso. A interpretação conferida pelas embargantes ao dispositivo do julgado não encontra amparo. Aparentemente, confundem o termo inicial da inexigibilidade com o termo final. Como consequência, emerge nítido o acolhimento substancial da pretensão concretamente deduzida, que, por sua vez, conduz à ausência de interesse recursal quanto a este ponto. A propósito, confira-se o teor da decisão embargada, na parte atinente ao conhecimento parcial do apelo: [...] O cotejo entre o dispositivo da sentença e as razões do recurso interposto pelas contribuintes revela manifesto descompasso. Conforme relatado, o juízo de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança para “suspender a exigibilidade dos valores relativos ao ICMS Difal decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pelas impetrantes a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, devendo incidir a partir da impetração do presente mandado de segurança até o final do exercício de 2022, também, que se abstenha de aplicar às sociedades empresárias impetrantes quaisquer espécies de sanção em decorrência do não recolhimento do ICMS Difal”. Dito de outro modo, foi acolhida pelo juízo singular a tese das impetrantes quanto à necessidade de estrita observância ao princípio da anterioridade tributária – nonagesimal e de exercício. Em seguida, o magistrado suspendeu os efeitos da sentença, em atenção ao decidido na Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000. A despeito da referida suspensão, o pronunciamento judicial de mérito foi substancialmente favorável às recorrentes. A fração desfavorável da sentença está limitada: a) ao termo inicial adotado pelo comando (“a partir da impetração do presente mandado de segurança”); e b) à eficácia imediata da sentença que confirmou a tutela inicialmente concedida. Não consta, nas razões recursais, qualquer argumento de confronto específico quanto à extensão da proteção garantida às recorrentes pelo juízo singular, na parte em que dispõe: “devendo incidir a partir da impetração do presente mandado de segurança até o final do exercício de 2022”. Desborda nítida, portanto, a violação à dialeticidade recursal neste ponto. Também não há interesse recursal quanto ao pedido principal – cassação da sentença. Se a sentença foi substancialmente favorável às impetrantes e os argumentos apresentados como substrato para o pedido de cassação foram os mesmos adotados pelo julgador para acolher a tese autoral, não se extrai qualquer utilidade do provimento quanto a este ponto. Nesse descortino, conheço parcialmente do apelo interposto pelas impetrantes, com lastro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. A matéria submetida ao exame final está limitada à eficácia imediata da sentença que confirmou a tutela inicialmente concedida – objeto que coincide com o pedido liminar, já analisado na decisão de ID 38536650. Nesse descortino, ausentes os vícios apontados (contradição ou erro material), devem ser rejeitados os aclaratórios. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator